Tribunal: TJMT
Processo: 1010320-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010320-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LAWATXIRA KARAJA
AGRAVADA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAWATXIRA KARAJA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, Dra. Janaína Cristina de Almeida, lançada nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000857-34.2019.8.11.0017, ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que declinou, de ofício, da competência para processamento e julgamento do mencionado feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO.
Em suas razões recursais a agravante afirma que reside na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente à Ilha do Bananal, situada mais ao lado de São Félix do Araguaia/MT, município onde seu benefício previdenciário é mantido e local onde ocorreram os fatos.
Declara que é no município de São Félix do Araguaia que frequenta médico, faz compras, utiliza a rede bancária, etc., e que, além disso, o art. 53 do CPC dispõe que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.
Assevera que o art. 6o, VIII, do CDC, dispõe que são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor.
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e manter em definitivo a competência do Juízo da vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito. Requer, ainda, a gratuidade judiciária.
É o sucinto relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
De início, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, eis que há elementos que demonstram que a agravante faz jus a tal benefício, uma vez que é aposentada, percebendo salário mínimo, e reside em aldeia indígena.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Isso porque, evidencia-se por meio da documentação acostada aos autos, que a questão que envolve o feito ocorreu no Município de São Félix do Araguaia que abriga a agência bancária onde a agravante recebe benefício do INSS e onde ela pratica os atos da vida civil, em razão da facilidade de acesso, uma vez que a aldeia em que reside está mais próxima daquela cidade do que de Lagoa da Confusão/TO, para cuja comarca fora declinada a competência.
Sendo assim, pelo menos, prima facie, entendo que incide no caso a regra de competência do art. 53, IV, do CPC - foro do local dos fatos.
Por outro lado, tenho que, caso não seja concedido o efeito suspensivo, existe o risco de dano a ser experimentado pela agravante, haja vista que a continuidade do feito na Comarca de São Félix do Araguaia/MT atende aos critérios de competência estipulados no CDC (art. 6o, VIII), no sentido de facilitar o acesso à justiça à parte hipossuficiente.
Desse modo, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, inclusive determinando a suspensão da remessa dos autos à Comarca de Lagoa da Confusão/TO, até o julgamento do mérito recursal do presente agravo.
Comunique-se o Juízo da causa principal (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 25 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora